Tribunal: TJES
Processo: 0006864-13.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006864-13.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JEFFERSON LISBOA DA CONCEICAO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
A
RTIGO
121, § 2
º
, INCISO
S I E
IV,

DO CÓDIGO PENAL. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
interposto em face da decisão de fls. 173/176 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra.

A
D
enúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual,
em anexo
aos presentes autos digitais,
narra
o seguinte:

“
[
...
]
no dia 07 de março de 2020, por volta das 14h00min, em via pública, na Avenida Muriaé, próximo a Igreja Assembleia de Deus, no bairro Nova Carapina II, nesta Comarca, o denunciado JEFFERSON LISBOA DA CONCEIÇÃO, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima
Adriel Reis de Jesus
, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 34 e croquis de fls. 34-v/36.

Segundo as investigações policiais, a vítima Adriel Reis de Jesus costumava praticar furtos e roubos no bairro Nova Carapina II, subtraindo especialmente aparelhos celulares, atraindo assim a presença da polícia para a região, o que teria despertado a ira dos traficantes locais, especialmente do denunciado Jefinho, foragido do sistema prisional desde o ano de 2017 e traficante da Boca da Fronteira, localizada em Nova Carapina II, em razão do enfraquecimento do movimento do tráfico com o aumento do policiamento no bairro.

Segundo consta no dia dos fatos, a vítima e sua companheira Ingrid Andrade Carvalho se dirigiram à Boca da Fronteira, a fim de comprarem “pó” para consumo próprio. Enquanto seguiam para o local, a vítima e Ingrid passaram pelo denunciado, perguntando-lhe onde “os meninos” estavam vendendo drogas, tendo o denunciado indicado um local mais à frente da Boca.

Consta que, na volta, a vítima e Ingrid foram surpreendidas pela ação do denunciado que já se aproximou com uma arma de fogo em punho, tendo a vítima dito “qual é Jefinho”, oportunidade em que o denunciado “acusou” Adriel de estar cometendo roubos no bairro e atraindo a polícia para o local, sendo que, em seguida, iniciou os disparos contra Adriel.

A vítima foi atingida por onze projéteis de arma de fogo, que lhe causaram hemorragia e lacerações cerebrais, vindo a óbito no local em razão dos graves ferimentos.

Ao terminar os disparos, o denunciado fugiu do local correndo e embarcou em um carro vermelho que lhe deu cobertura.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que decorrente da ira do denunciado pelos furtos e roubos praticados na região pela vítima, práticas que atraíam a polícia ao local, atrapalhando o comércio do tráfico de drogas da boca de fumo por ele gerenciada, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em via pública, quando foi surpreendida pela ação do denunciado, que municiado com arma de fogo, passou a alvejá-la com vários disparos, somado ao fato de que, momentos antes do crime, a vítima teve uma conversa amistosa com Jefinho, que lhe indicou onde comprar drogas na boca de fumo por ele gerenciada, restando diminuídas as chances da vítima de esboçar qualquer reação.[...
].
”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Jefferson Lisboa da Conceição
foi
pronunciado
como incurso nas sanções
do
artigo 121, § 2º, inciso
s I e
IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
186/190
dos autos físicos
, a defesa requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de que
inexistem provas que comprovem os indícios suficientes de autoria.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Depreende-se que
a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação
da s infraç ões pena is narrada s
na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do
delito de homicídio
está devida e suficientemente comprovada
nos autos físicos, por meio do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 37/39 e do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 74/85.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio d
os depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, destaco o depoimento da testemunha presencial Ingrid Andrade Carvalho, companheira da vítima, à fl. 40 dos autos físicos. Vejamos:

“
[...]
que tem ciência que seu depoimento está sendo filmado; que era companheira de ADRIEL
; que o casal morava na Rua Pedra Azul; que por ocasião do homicídio,
ADRIEL e a declarante foram à boca da Fronteira para comprar pó; que na chegada, avistaram JEFINHO e lhe perguntaram onde estavam os meninos que vendiam; que JEFINHO respondeu que os meninos estavam mais à frente; que então ADRIEL e a declarante seguiram para o local indicado por JEFINHO e compraram pó com os meninos; que no caminho de volta, o casal foi surpreendido por JEFINHO, o qual já veio se aproximando com uma "peça" na mão; que assim que ADRIEL percebeu que JEFINHO vinha armado, falou para ele: "qualé Jefinho"; que JEFINHO então acusou ADRIEL de estar cometendo roubos no bairro e passou a efetuar disparos contra ele; que quando os tiros começaram, a declarante saiu de perto de ADRIEL e por isso não foi atingida
;
que assim que terminou de atirar, JEFINHO passou correndo pela declarante em direção a um carro vermelho, no qual fugiu do local; que não teve dificuldades para reconhecer JEFINHO porque ADRIEL e a declarante sempre compravam pó naquela mesma boca, então já o tinha visto outras vezes; que, além disso, o próprio ADRIEL falou o nome de JEFINHO antes dos tiros começarem;
que quanto a ADRIEL, confirma que ele costumava cometer roubos, mas nunca no bairro; que em geral, ADRIEL costumava roubar celulares; que perguntada sobre o histórico do relatório feito pelos policiais que atenderam à ocorrência sobre o homicídio, a declarante esclarece que realmente contou para eles que os autores chegaram em três carros, um vermelho, um branco e um preto, mas agiu assim porque na hora uma irmã de JEFINHO estava próximo, ouvindo tudo; que além da irmã de JEFINHO, alguns meninos que traficam na Fronteira também estavam próximos e por isso ficou com medo de contar para os policiais o que realmente havia acontecido; que neste ato lhe é mostrada uma fotografia de JEFFERSON LISBOA DA CONCEIÇÃO, reconhecendo-o como sendo o tal JEFINHO até aqui mencionado; que novamente afirma que não teve dificuldades para reconhecê-lo no momento do crime porque já o tinha visto outras vezes na boca da Fronteira; que ADRIEL e a declarante compravam pó sempre naquele mesmo lugar [...]”.

Ressalta-se que tal testemunha não foi ouvida em juízo em razão de não ter sido localizada, eis que se mudou para local incerto e não conhecido (fl. 116 dos autos físicos).

Nesse ponto, não posso deixar de mencionar que, em seu depoimento prestado em esfera policial, tal testemunha demonstrou ter medo do acusado, não tendo inicialmente narrado aos policiais o que realmente aconteceu por temor, já que estava na frente de parentes do réu, o que também pode indicar a razão de sua mudança para local incerto e não sabido, ocasionando o seu não comparecimento em juízo.

Nesse contexto, destaca-se das provas dos autos que existem indícios de que o acusado seria um dos influentes do tráfico de drogas no bairro onde foi praticado o crime de homicídio, o que pode indicar ser essa a razão do temor da testemunha.

Prosseguindo, não obstante a impossibilidade de localização da testemunha ocular, as provas colhidas em esfera judicial corroboram seus dizeres. Desse modo, destaco os seguintes depoimentos prestados em juízo, consoante transcrito na sentença:

“
[...]
PC/ES Antônio Celso Lourenço da Costa
[...].

‘
[...]
Que se recorda da investigação; Que a vítima estava com a companheira dele; Que eles estavam indo comprar pó/cocaína na região “da fronteira”; Que eles passaram pelo Jefferson e perguntaram onde estava vendendo pó; Que eles foram até a pessoa e compraram pó; Que na volta, Jefferson, com arma na mão, fez uma indagação a vítima; Que a vítima chegou a dizer “colé Jefferson”; Que Jefferson efetuado disparos contra ele; Que, logo após, Jefferson embarcou em um veículo vermelho e fugiu do local
; Que Jefferson era foragido e havia fugido do presídio de Vila Velha/ES; Que comentários no bairro era de que Jefferson era um dos “influentes” do tráfico de drogas da “fronteira”, no bairro Nova Carapina;
Que durante a oitiva da companheira da vítima, ela disse que conhecia Jefferson; Que ela o reconheceu por foto na delegacia; Que ela comentou que a vítima vinha cometendo furtos e roubos; Que ela disse que havia ficado com medo de dizer a equipe de plantão o que havia acontecido porque havia um parente próximo de Jefferson no local do crime; Que a motivação teria sido por conta do furto e roubo realizado pela v
í
tima e isso estava trazendo a polícia no bairro e atrapalhando o tráfico de drogas
[...].”

[...] Ramiro Pereira Diniz Neto [...].

‘
[...]
Que a companheira da vítima reconheceu Jefferson; Que ela presenciou os fatos; Que eles haviam ido a “fronteira” comprar drogas;

Que quando eles estavam retornando, o Jefferson, armado, abordou-os e efetuou os disparos;

Que a companheira da vítima reconheceu Jefferson facilmente; Que a vítima vinha efetuando furtos e roubos e isso estava atraindo a atenção da polícia no local
[...].”

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada a existência de fortes indícios de autoria pelo acusado Jefferson Lisboa da Conceição, ora recorrente, quanto à prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Adriel Reis de Jesus.

Dessa feita
, não obstante a negativa de autoria
do acusado em juízo,
entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
e pela acusação
.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463).

“
[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo
, co
nforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Ainda, embora alegado pela defesa, não há que se falar que a decisão de pronúncia se baseou em testemunhas de “ouvir dizer”, diante da existência de testemunha
presencia
l
dos fatos, que afirmou que o recorrente seria autor do crime de homicídio em comento.

Nessa senda, saliento que o depoimento da mencionada testemunha em esfera investigativa foi filmado, além ter sido confirmado em juízo pelos policiais civis.

Quanto
à alegação defensiva de que inexistem provas em juízo a demonstrarem os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, is
t
o é, que a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa,
tal tese
não deve prosperar.

Como sabido, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a
d
ecisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise.

Desse modo,
verifica-se que o conjunto probatório dos autos consiste nas testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, corroboradas pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo prova judicial que confirme os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial,
não há que ser reconhecida qualquer mácula na
d
ecisão de
p
ronúncia.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o
recorrente
Jefferson Lisboa da Conceição

seria
o

autor do crime, e a
outra versão
no sentido de
que
o acusado não teria
praticado o delito,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso.

Nessa senda
, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)